Tribunal: STF
Processo: Rcl 11055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. “O Ministério Público estadual detém legitimidade ativa autônoma para propor reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal” (Rcl 7.358, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2. A jurisprudência desta Corte admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de uma norma, com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.